Tribunal: TJES
Processo: 5000118-45.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-45.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA CLEMENTINO GUSMAO
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000118-45.2021.8.08.0004

RECORRENTE:
MAYARA CLEMENTINO GUSMAO

RECORRIDO:
L.A.M. FOLINI - ME

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de uma reclamação ajuizada por MAYARA CLEMENTINO GUSMÃO em face de L.A.M. FOLINI - ME.

Em síntese, a parte autora alega ter entrado em contato com a editora, por meio de uma rede social, manifestando interesse na aquisição de livros na área de odontologia. A editora solicitou o número de telefone da autora, a fim de fornecer informações adicionais. Durante a ligação telefônica, a autora compartilhou alguns dados, porém afirma não ter finalizado a compra, uma vez que precisava discutir a questão com seu pai, que a auxiliava financeiramente durante a faculdade.

Entretanto, a autora alega que, mesmo sem ter dado seu consentimento para a compra, os livros foram enviados. Foi informada de que, caso desistisse, seria necessário pagar uma multa, e que deveria receber os livros para, posteriormente, entrar em contato com a empresa. Contudo, devido à demora na resposta por parte do responsável pelo contato, quando a autora entrou em contato com a editora, foi informada de que havia excedido o prazo para desistência da compra.

Em seguida, um oficial de justiça buscou a autora no endereço de entrega dos livros, na residência de seu noivo, em virtude do não pagamento dos mesmos. Novamente, a requerente tentou resolver a situação com a empresa, porém foi informada de que somente obteria um desconto no pagamento mediante o envio do número do cartão, mês e ano de validade, e os dígitos de segurança.

Na contestação, a requerida alega que a parte autora efetuou a compra, sendo que o contrato foi realizado de maneira legal por meio de uma ligação gravada, a qual foi anexada aos autos. Dessa forma, requer que o pedido da autora seja julgado improcedente, além de apresentar um pedido de reconvenção, requerendo que a autora seja condenada a pagar o valor de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais), referente aos livros e ao curso adquirido.

A parte autora não compareceu à audiência de conciliação, mesmo após ter sido devidamente intimada, e não apresentou qualquer justificativa até o início dos trabalhos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante a ausência da autora, julgo extinto o processo nos termos da lei 9.099/95.

Condeno a autora em custas, não só pela ausência de comprovação do motivo da ausência, mas porque a mesma teria condições de comunicar suas núpcias com antecedências.

Com a extinção do processo, não é possível analisar o pedido contraposto, uma vez que este é dependente do pedido do autor, não se tratando de demanda autônoma. Assim, a extinção do processo, pela ausência imotivada da autora, prejudica a análise do contraposto.

P.R.I.

Com o trânsito, intimar para pagamento das custas.

Arquivar, por fim. Caso não haja recolhimento das custas, inscrever em dívida antes do arquivamento.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4109544, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que foi condenada ao pagamento das custas processuais, porém, como demonstra na documentação anexada junto ao recurso, é beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98 do CPC. Portanto, requereu a reforma da sentença para que se conceda a assistência judiciária gratuita e seja declarada a inexigibilidade do pagamento das custas processuais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Trata-se de Recurso Inominado, no qual a parte autora se opõe à condenação em custas pela sentença que extinguiu o processo, proferida em razão do não comparecimento da autora em audiência.

Segundo a requerente o seu não comparecimento em audiência ocorreu em razão de seu casamento. Afirma também que ligou para o cartório antes da audiência e informou que não poderia comparecer. Contudo, não apresentou nenhuma prova do fato.

O não comparecimento à audiência de conciliação e ausente uma justificativa posterior plausível, o juízo não poderia tomar outra atitude senão a extinção do feito, conforme determina o enunciado nº20 do FONAJE e o artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Sobre a insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pelo juízo prévio está de acordo com a previsão do Enunciado nº 28 do FONAJE:
“havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51 , da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas”.

A condenação ao pagamento das custas, no caso em tela, representa pena àquele que ligou e deu causa ao arquivamento do feito. Portanto, tal
penalidade não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedentes:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009663519, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-10-2020).

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO REALIZADA–
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – ALEGA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT, N.U 8012339-65.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
A QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, nº71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança, nº 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turma Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo sua execução em face do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)